Tribunal: TJDFT
Processo: 0708638-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO VIA WHATSAPP. PORTARIA GC 34 DO TJDFT. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS. VALIDADE DA CITAÇÃO. INTIMAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MESMO NÚMERO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE VISUALIZAÇÃO E DE RESPOSTA DA MENSAGEM. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Durante a emergência de saúde pública decorrente da Covid-19, a Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios expediu a Portaria GC 34/2021 para autorizar, de forma excepcional e temporária, a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais e a dispensa da colheita da nota de ciência pelos oficiais de justiça no cumprimento de mandados, autos e demais ordens judiciais.
2. Não há justa causa para a ausência de confirmação do recebimento da citação enviada por Whatsapp quando o próprio réu confirma ter recebido a citação, mas que não respondeu porque entendeu tratar-se de uma tentativa de golpe.
3. A certidão do oficial de justiça goza de fé pública e presunção de veracidade, cujas declarações prevalecem até prova robusta em contrário, o que não restou evidenciado na espécie. Diversamente, as provas demonstram o contato realizado entre o oficial de justiça e o devedor e a efetiva cientificação do devedor sobre o processo.
4. Aplica-se o art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por analogia, quando, em uma segunda diligência relativa ao mesmo número de telefone, o executado não atender às ligações nem responder às mensagens enviadas pelo aplicativo de WhatsApp.
5. Recurso conhecido e não provido.